Tribunal: TJBA
Processo: 8020291-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020291-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão anteriormente proferido em mandado de segurança que havia concedido a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), referência V, nos proventos de policial militar inativo. O ente público alegou omissão quanto à análise das preliminares de litispendência e coisa julgada, sustentando a existência de ação ordinária anteriormente ajuizada pelo impetrante, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, já julgada procedente, além de requerer a condenação da parte adversa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as preliminares de litispendência e coisa julgada; (ii) estabelecer se a existência de ação ordinária anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido impede o prosseguimento do mandado de segurança; e (iii) determinar se a ocultação deliberada da demanda anterior configura litigância de má-fé apta a ensejar aplicação de multa processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para suprir omissão acerca de questão sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A litispendência e a coisa julgada configuram matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 5. A comparação entre o mandado de segurança e a ação ordinária anteriormente ajuizada evidencia a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC, pois ambas as demandas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de incorporação da GAP nos níveis IV e V aos proventos do impetrante. 6. O mandado de segurança foi impetrado quando a ação ordinária ainda estava em curso, configurando inicialmente hipótese de litispendência, posteriormente convertida em coisa julgada material após o julgamento definitivo da ação anterior. 7. A subsistência do acórdão concessivo da segurança implicaria bis in idem e potencial conflito entre decisões judiciais sobre a mesma relação jurídica material, em afronta à autoridade da coisa julgada. 8. O ajuizamento deliberado de demandas idênticas perante órgãos jurisdicionais distintos, com ocultação da existência de ação anterior, viola os deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual previstos nos arts. 5º e 77 do CPC. 9. A utilização simultânea de ações para obtenção de vantagem processual e eventual dupla satisfação do mesmo crédito caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, legitimando a aplicação de multa processual. 10. A gratuidade da justiça não afasta a obrigação de pagamento das multas processuais decorrentes de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 98, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito e aplicar multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litispendência e a coisa julgada constituem matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas em sede de embargos de declaração quando evidenciada omissão no julgado. 2. A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 3. A ocultação deliberada de demanda anterior idêntica configura violação aos deveres de boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé. 4. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade da multa aplicada por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 5º, 77, 80, II e III, 81, § 2º, 98, § 4º, 337, §§ 1º a 4º, 485, V, e 1.022, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada*: TJ-BA, MS nº 8054550-51.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 14.11.2025; TJ-BA, MS nº 8016931-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Seção Cível de Direito Público, pub. 17.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020291-93.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora. Salvador, .